Tribunal: TJMT
Processo: 1010792-33.2025.8.11.0003
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010792-33.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA MIGUEL DOS SANTOS - CPF: 534.555.558-37 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.167.392-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO - CPF: 695.471.731-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. RECURSO DA DEFESA. INVESTIGAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA. INDÍCIOS SUFICIENTES. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO FUTURO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de veículo Honda/Civic apreendido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de investigado por tráfico de drogas.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de veículo Honda/Civic durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em investigação de tráfico de drogas;
(ii)
relatórios policiais indicando utilização do bem para entrega de entorpecentes em diversos bairros;
(iii)
abordagens policiais anteriores em que o investigado conduzia o veículo com resquícios de substâncias entorpecentes;
(iv)
veículo registrado em nome da esposa do investigado, mas sem transferência de titularidade;
(v)
confissão do investigado sobre aquisição do bem por valor expressivo sem providenciar regularização documental.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
restituição do veículo apreendido;
(ii)
reconhecimento de terceira de boa-fé;
(iii)
alegação de ausência de utilização do bem em atividade ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se há interesse processual que justifique a manutenção da apreensão do veículo, considerando os indícios de sua utilização na prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A restituição de bens apreendidos em casos relativos aos crimes previstos na Lei n. 11.343/06 está condicionada à comprovação de propriedade legítima, licitude de origem e não utilização do bem como instrumento do crime.

6. O interesse processual para manutenção da apreensão possui alcance amplo, englobando a necessidade de manter apreendidos os produtos e instrumentos do crime, especialmente nas hipóteses regidas pela Lei n. 11.343/06, diante da possibilidade de futuro perdimento do bem em favor da União.

7. A apreensão de veículo durante cumprimento de mandado judicial de busca encontra respaldo legal, sendo autorizada a retenção de instrumentos utilizados na prática criminosa.

8. Os indícios de utilização reiterada do veículo para a prática do crime de tráfico de drogas, corroborados por relatórios policiais e abordagens anteriores, justificam a manutenção do ato constritivo.

9. O fato de o adquirente não providenciar a transferência da titularidade do veículo para o próprio nome, mantendo-o registrado em nome de terceira pessoa, reforça a desconfiança sobre a origem e destinação do bem.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 62 e 63; CF, art. 243, parágrafo único; CPP, arts. 118, 120 e 240, § 1º, "d".

Jurisprudências relevantes citadas
: STF, RE 638491/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.847.256/RO, AgRg no RMS 75.004/SP, AgRg no AgRg no AREsp 2212758/DF; TJMT, ApCrim 1007042-26.2025.8.11.0002; TJMG, ApCrim 1.0472.20.000089-2/001.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Andressa Miguel dos Santos
, contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis nos autos do processo n. 1010792-33.2025.8.11.0003, que indeferiu o pedido de restituição do veículo Honda/Civic Touring Cvt, cor prata, ano 2017, placa QBR3F27/MT, apreendido durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de
Gabriel Bezerra de Oliveira
, investigado por tráfico de drogas (id. 322273366).

Nas
razões recursais
, a defesa sustenta que o veículo apreendido pertence à apelante, sendo esta terceira de boa-fé. Alega que a apreensão não se deu em contexto de flagrante delito e que não há comprovação de que o bem era utilizado em atividade ilícita. Refuta a afirmação constante da decisão de origem de que o investigado fora preso em flagrante enquanto dirigia o referido veículo, afirmando que essa alegação não encontra respaldo nos autos. Pugna, portanto, pela reforma da decisão de primeiro grau, com a consequente restituição do bem à proprietária (id. 322273376).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo
desproviment
o do recurso, sustentando que há sérios indícios de que o bem era utilizado na prática do tráfico de drogas, conforme apurado em investigações e relatórios policiais, sendo prematura a sua liberação. Ressalta que a manutenção da apreensão encontra respaldo legal, notadamente nos artigos 62 e 63 da Lei 11.343/06 (id. 322273379).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 325871398).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme se depreende dos autos, a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, representou pela expedição de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar no curso de investigação destinada à apuração do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33). O pedido fundamentou-se em indícios consistentes de que os representados, entre eles
Gabriel Bezerra de Oliveira
, utilizavam suas residências como pontos de armazenamento, comercialização e distribuição de entorpecentes nas regiões da Vila Canaã, Jardim Liberdade, Jardim Carlos Bezerra II, Jardim Ebenézer e Centro, em Rondonópolis/MT (id. 322273357).

A representação foi instruída com minucioso relatório investigativo que descreveu a atuação dos suspeitos, a dinâmica de movimentação de drogas e os veículos empregados, inclusive um Honda/Civic de cor prata, indicando, ainda, os endereços específicos para cumprimento das diligências, as quais tinham por finalidade a apreensão de entorpecentes, armas, valores em dinheiro, aparelhos celulares, veículos e demais objetos que pudessem comprovar a prática criminosa (id. 322273357).

O pleito foi deferido pelo Juízo
a quo
que, entre outros argumentos, pontuou:

“
Segundo consta da representação, os elementos obtidos em investigação preliminar apontam que os representados Osias Cruz Fonseca (vulgo Pastorzinho), Joslayne Daniela da Silva Santos, Ângelo Oliveira de Almeida Amorim, Bruno Souza Mendonça (vulgo Coronel), Sosimar de Souza Teixeira (vulgo Sosinha), Anny Karoline da Silva Martins, Yanka Ferreira de Souza,
Gabriel Bezerra de Oliveira
; Samara da Silva e Evelyn Alves de Souza estariam ocultando substância entorpecente tipo cocaína e maconha, além de outros objetos ilícitos em suas residências, todas localizadas nesta cidade de Rondonópolis-MT.

Ressai da representação ofertada pela autoridade policial que as investigações apontam que os representados utilizam suas residências como pontos de venda, armazenamento e distribuição de drogas, o que restou detalhado no relatório de investigação elaborado pelos investigadores da Delegacia Especializada de Roubos, Furtos e Repressão ao crime de Tráfico desta cidade de Rondonópolis/MT.

[...]

Em relação ao investigado
Gabriel Bezerra de Oliveira
,
as investigações apontam que estaria realizando entregas de drogas em diversos bairros da cidade de Rondonópolis, utilizando um veículo Honda Civic de cor prata para fazer as entregas
.

[...]

Os documentos, relatórios e fotografias acostadas nos autos pela autoridade policial corroboram as diligências promovidas pelos investigadores de polícia, havendo fundados indícios de que aquelas residências estejam sendo utilizadas como ponto de venda e ocultação de drogas.

No caso em exame, em consonância com o parecer ministerial, observo que a autoridade policial demonstrou que nas residências em questão podem ser encontrados elementos de informações úteis para as investigações em andamento, mormente pela possibilidade de localização de substâncias entorpecentes, anotações, documentos, celulares e dinheiro/bens auferidos com a prática criminosa.

Desse modo, havendo elementos plausíveis sobre a conduta delitiva dos representados e da fundada suspeitas de que possuam em sua residência objetos que possam auxiliar na colheita de maiores informações acerca da autoria e materialidade delitiva, presentes estão os requisitos exigidos pela lei para que se proceda à busca domiciliar
” (id. 322273374).

Durante o cumprimento da medida, a autoridade policial procedeu à apreensão de uma porção de cocaína, uma porção de maconha e de um veículo Honda/Civic Touring Cvt, Cor Prata, Ano 2017, Placa QBR3F27/MT, VIN 93HFC1690HZ129374, º MOTOR n. L15B7-1146264, além de outros objetos (id. 322273375 – pp. 137/138).

Interrogado pela autoridade policial,
Gabriel Bezerra de Oliveira
afirmou ter adquirido o veículo de
Júnio Machado da Costa
pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Acrescentou que realizou a comunicação da venda junto ao DETRAN, em nome de sua esposa
Andressa Miguel dos Santos
, porém ainda não havia providenciado a transferência da titularidade do automóvel (id. 322273375 – pp. 143/146).

Ante este cenário,
Andressa Miguel dos Santos
requereu a restituição do veículo apreendido alegando, em síntese, ser terceira de boa-fé, pois a apreensão ocorreu sem mandado judicial e fora de situação de flagrante, inexistindo indícios de que o automóvel tivesse sido utilizado para o tráfico de drogas ou adquirido com produto de crime. Sustentou que, durante o cumprimento da diligência policial, não foram encontradas substâncias ilícitas nem elementos que vinculassem o bem a práticas delitivas (id. 322273355).

Todavia, não obstante os argumentos da apelante, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, consoante abaixo destacado:

“
Nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal, o pedido de restituição de bens que não mais interessem ao desfecho do processo, poderá ser deferido pela autoridade judicial (ou mesmo pela autoridade policial), mediante termo nos autos, desde que não existam dúvidas quanto ao direito do reclamante.

Por outro lado, a restituição de coisa apreendida afigura-se medida incabível quando não estão presentes a indubitável demonstração do direito de propriedade e a ausência de interesse para o processo na conservação da coisa.

No presente caso, consta expressamente na representação ofertada pela autoridade policial para expedição de mandado de busca e apreensão que, após investigações, foram apontados indícios de que GABRIEL BEZERRA DE OLIVEIRA, em tese, utilizaria sua residência como ponto de venda, armazenamento e distribuição de entorpecentes, além de ter sido apurado que, supostamente, o autuado em questão utiliza o veículo Honda Civic, de cor prata, objeto deste pedido de restituição, para fazer a entrega das drogas.

Ademais, a representação destaca expressamente que o autuado foi flagrado conduzindo o referido veículo em mais de uma ocasião, inclusive no momento da abordagem policial que resultou em sua prisão em flagrante (autos 1018257-30.2024.8.11.0003 – ID 163268353).

Portanto, há indícios suficientes para que se questione a utilização do veículo na prática delitiva, bem como a possibilidade de sua aquisição ter ocorrido com recursos provenientes do tráfico de drogas.

Essa análise, todavia, demanda uma apreciação mais detalhada, que somente poderá ser realizada após a instrução processual, quando for possível comprovar se o bem foi, de fato, utilizado no crime ou se foi adquirido com os recursos oriundos da atividade criminosa.

A liberação de um bem apreendido em tais circunstâncias exige uma análise cuidadosa e a constatação concreta de sua desvinculação do crime investigado, o que não foi demonstrado pela requerente.

Neste momento processual, em que a instrução não foi encerrada, não é possível deferir o pedido de restituição, pois, caso se comprove que o bem foi utilizado para a prática do crime ou adquirido com valores provenientes do tráfico de drogas, ele poderá ser declarado perdido em favor da União, conforme o disposto no artigo 63 da Lei n. 11.343/06.

Assim, diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição formulado por ANDRESSA MIGUEL DOS SANTOS
” (id. 322273365).

Inconformada, a defesa de
Andressa Miguel dos Santos
interpôs recurso de apelação, no qual reiterou os pedidos anteriormente formulados, sustentando que a apreensão não ocorreu em situação de flagrante delito e que inexistia ordem judicial específica para a retenção do veículo. Acrescentou, ainda, elementos fáticos complementares, apontando contradições entre as informações constantes dos autos e a fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau, além de reforçar a tese de que o bem pertence à apelante, pessoa alheia à investigação e de boa-fé, motivo pelo qual deve ser restituído.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

Ao tratar da restituição das coisas apreendidas, o Código de Processo Penal prevê, dentre outras disposições, que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
” (art. 118).

O conceito de interesse processual possui alcance amplo, englobando a necessidade de manter apreendidos os produtos e instrumentos do crime, além dos objetos que devam ser submetidos à perícia técnica. Nas hipóteses regidas pela Lei n. 11.343/06, essa amplitude é ainda mais acentuada, em razão das peculiaridades que envolvem a persecução penal dos delitos de tráfico de drogas e dos crimes a eles relacionados.

Isso porque, de acordo com o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, “
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei
”.

O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o Tema 647 da repercussão geral (RE 638491/PR) e proceder à interpretação do mencionado dispositivo, reconheceu a possibilidade do confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, independentemente da verificação de habitualidade, reiteração do uso do bem para aquela finalidade, modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Na ocasião, o Min. Alexandre de Moraes, antes de acompanhar o voto do Min. Luiz Fux (relator), destacou que:

“
A clara dicção empregada (todo e qualquer bem de valor econômico), sem nenhum tipo de ressalva, não permite que o julgador – e nem mesmo o legislador – introduza qualquer tipo de ressalva, de modo a estabelecer outras condicionantes além daquelas adotadas pela Carta Magna: que o bem tenha conteúdo econômico e sua apreensão guarde nexo de causalidade com a prática do tráfico ilícito ("em decorrência de").

Qualquer outra interpretação tendente a ampliar essas condicionantes entra em linha de colisão com o princípio da máxima eficiência das normas constitucionais
” (p. 51 do acórdão).

Do mesmo modo, o art. 63 da Lei n. 11.343/2006 destaca que, ao proferir a sentença de mérito, o julgador decidirá sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponível.

Em regra, portanto, o perdimento de bens constitui medida impositiva nos casos em que as provas constantes dos autos demonstram que os veículos foram efetivamente utilizados como instrumentos para a prática do crime de tráfico de drogas.

Por essas razões, o Superior Tribunal de Justiça possui diversos precedentes no sentido de que a restituição de bens apreendidos em casos relativos aos crimes relacionados na Lei n. 11.343/06 está condicionada à comprovação de propriedade legítima, licitude de origem e não utilização do bem como instrumento do crime (STJ, AgRg no AREsp 2.847.256/RO, DJEN 26/08/2025; AgRg no RMS 75.004/SP, DJEN 26/12/2024; AgRg no AgRg no AREsp 2212758/DF, DJEN 16/06/2023).

Dessa forma, o fato de existirem indicativos de que o veículo apreendido foi utilizado para a prática criminosa demonstra que há interesse na sua apreensão, uma vez que o possível advento de sentença penal condenatória futura implicará, necessariamente, no perdimento do bem.

Inclusive, ao analisar questão análoga, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso se pronunciou no sentido de que “
reconhece-se o interesse processual sobre o bem porque, se comprovado ter sido obtido como ́produto do crime ou
[...]
constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso ́, estará sujeito ao perdimento
” (ApCrim 1007042-26.2025.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025).

No caso em tela, os indícios colacionados ao feito pela autoridade policial demonstram a efetiva possibilidade de que o veículo Honda/Civic Touring Cvt, Cor Prata, Ano 2017, Placa QBR3F27/MT, VIN 93HFC1690HZ129374, º MOTOR n. L15B7-1146264 tenha sido utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
).

Da leitura da representação para realização de busca e apreensão, a autoridade policial transcreveu relatório policial onde se relatou que
Gabriel Bezerra de Oliveira
realizaria a entrega de entorpecentes em diversos bairros da cidade de Rondonópolis mediante a utilização do referido automóvel.

Segundo os investigadores, “
enquanto monitorávamos um ponto de venda de drogas no bairro Jardim Liberdade, pertencente ao investigado Sosimar, enquanto realizávamos as buscas na residência, o investigado
Gabriel Bezerra de Oliveira
parou em frente da casa abordada para fazer uma entrega de drogas, porém, ao avistar nossa equipe este saiu acelerando o veículo Honda Civic em direção do bairro Dom Osório e tomou rumo ignorado
” (id. 322273357 – p. 04 e relatório de investigação n. 2024.13.79409).

De igual forma, os agentes estatais relataram que “
enquanto monitorávamos uma residência ponto de venda de drogas no bairro Padre Lothar, avistamos o investigado
Gabriel Bezerra de Oliveira
parando em frente do ponto de venda de drogas, quando tentamos abordá-lo, ele novamente acelerou o veículo Honda Civic de cor prata tomando rumo ao bairro Vila Rica, sendo abordado por nossa equipe de investigadores. Fizemos uma busca no veículo e verificamos que no interior do carro havia bastante resquícios de substâncias entorpecentes do tipo canabis sativa (maconha), então o qualificamos e o liberamos
” (id. 322273357 – p. 04 e relatório de investigação n. 2024.13.79409).

Ou seja, os elementos indiciários até o momento reunidos apontam para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas por
Gabriel Bezerra de Oliveira
, com o uso do veículo Honda Civic registrado em nome de
Andressa Miguel dos Santos
, o qual foi apreendido pela autoridade policial. Essa circunstância, à luz dos precedentes mencionados, justifica a manutenção do ato constritivo.

Além disso, embora a defesa sustente a inexistência de situação de flagrante que legitimasse a apreensão, observa-se que a medida ocorreu durante o cumprimento de mandado judicial de busca, hipótese em que a própria lei autoriza a retenção de instrumentos utilizados na prática criminosa (CPP, art. 240, §1º, “d”).

Por fim, é importante consignar que ao ser interrogado pela autoridade policial,
Gabriel Bezerra de Oliveira
afirmou ter adquirido o mencionado veículo de
Júnio Machado da Costa
pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Acrescentou que realizou a comunicação da venda junto ao DETRAN, em nome de sua esposa
Andressa Miguel dos Santos
, porém ainda não havia providenciado a transferência da titularidade do automóvel (id. 322273375 – pp. 143/146).

Embora se trate de matéria a ser submetida ao contraditório, a ser oportunamente apreciada caso o órgão acusador ofereça denúncia, cumpre salientar que o fato de o adquirente não ter providenciado a transferência da titularidade do veículo para o próprio nome, mantendo-o registrado em nome de terceira pessoa, ainda que sua esposa, acresce fundadas suspeitas quanto à origem e à destinação do bem, afastando, inclusive, a presunção de boa-fé no pleito de restituição.

Essa circunstância pode indicar a intenção de dificultar eventuais ações estatais e de impedir o perdimento de patrimônio empregado na prática criminosa.

A esse respeito, merece destaque o entendimento de que: “
Presentes indícios de que o veículo apreendido foi adquirido com dinheiro obtido com a venda de entorpecentes e colocado em nome de terceiros para ocultar sua origem ilícita, fica inviabilizada sua restituição antes de proferida sentença
” (TJMG – ApCrim 1.0472.20.000089-2/001, Relator(a): Des.(a) Dirceu Walace Baroni, 8ª Câmara Criminal, julgamento em 23/09/2021, publicação da súmula em 28/09/2021).

Sendo assim, impõe-se a manutenção do ato constritivo, pois, além de amparada pelas disposições legais aplicáveis, a apreensão ainda se mostra necessária à persecução penal, não sendo caso de restituição do veículo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Andressa Miguel dos Santos
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025